Tribunal: TJDFT
Processo: 0753990-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753990-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO JUSTINO DE FARIAS AGRAVADO: CAROLINA CABRAL MORI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 67397066) interposto por ROGÉRIO JUSTINO DE FARIAS em face de CAROLINA CABRAL MORI ante decisão interlocutória constante do ID 218012907 (origem), exarada pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília na ação de indenização cumulada com danos morais n. 0721378-06.2017.8.07.0001. O Apelante formula pedido de desistência do recurso, conforme petição ID 67557867. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 20 de janeiro de 2025 11:34:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador